Tribunal: CARF
Processo: 16327.721073/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). REQUISITOS LEGAIS. PACTUAÇÃO ANTES DO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO.
Para a exclusão, do salário de contribuição, dos valores pagos a título de participação nos lucros e resultados, é necessário que a pactuação do programa de metas, resultados e prazos tenha ocorrido antes de iniciado o período aquisitivo do benefício.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. ALIMENTAÇÃO PAGA POR MEIO DE VALE OU TÍQUETE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação pagos aos segurados por meio de tíquete.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS. ALIMENTAÇÃO PAGA POR MEIO DE VALE OU TÍQUETE.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a segurados, título de alimentação, por meio de depósito bancário, ainda que previstos em convenção ou acordo coletivo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. AUXÍLIO-MORADIA. ALUGUEL. EMPREGADO TRANSFERIDO.
O auxílio moradia fornecido in natura pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distinta de sua residência é isenta da contribuição previdenciária quando atendidos os requisitos legais. A transferência do empregado para outra localidade implica a alteração do seu domicílio e, portanto, da sua residência. Configura salário indireto o pagamento de aluguel, IPTU e condomínio a empregado transferido, nos termos da CLT, para outra localidade.
FUNDO ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. QUESTIONAMENTO, RITO PRÓPRIO.
A impugnação do FAP atribuído às empresas obedece a rito próprio, a tramitar no Ministério da Previdência Social, nos termos da legislação, sendo inadequada sua discussão o âmbito do contencioso administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721073/2019-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR). REQUISITOS LEGAIS. PACTUAÇÃO ANTES DO
INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO.
Para a exclusão, do salário de contribuição, dos valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados, é necessário que a pactuação do programa
de metas, resultados e prazos tenha ocorrido antes de iniciado o período
aquisitivo do benefício.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS EMPREGADOS. ALIMENTAÇÃO PAGA POR MEIO DE
VALE OU TÍQUETE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
pagos aos segurados por meio de tíquete.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS EMPREGADOS. ALIMENTAÇÃO PAGA POR MEIO DE
VALE OU TÍQUETE.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a segurados, título de
alimentação, por meio de depósito bancário, ainda que previstos em convenção
ou acordo coletivo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO
UTILIDADE.
AUXÍLIO-MORADIA.
ALUGUEL.
EMPREGADO
TRANSFERIDO.
O auxílio moradia fornecido in natura pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distinta de sua residência é isenta da contribuição
previdenciária quando atendidos os requisitos legais. A transferência do
empregado para outra localidade implica a alteração do seu domicílio e,
portanto, da sua residência. Configura salário indireto o pagamento de aluguel,
IPTU e condomínio a empregado transferido, nos termos da CLT, para outra
localidade.
FUNDO ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. QUESTIONAMENTO,
RITO PRÓPRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721073/2019-12
Fl. 38094
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

A impugnação do FAP atribuído às empresas obedece a rito próprio, a tramitar
no Ministério da Previdência Social, nos termos da legislação, sendo
inadequada sua discussão o âmbito do contencioso administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento a incidência de contribuição previdenciária sobre Auxílio-Alimentação pago em
ticket, vencido o relator, que deu provimento ao recurso, e a conselheira Fernanda Melo Leal,
que deu parcial provimento para também considerar adequada a data da assinatura do
instrumento de pactuação relativo ao ano de 2014. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital – Presidente e redator
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela recorrente BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., em face do Acórdão de impugnação n.o 16-
97.192, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo (SP)
(13a Turma da DRJ/SPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O relatório fiscal encontra-se nas e-fls 4.170/4.212 e diz respeito às
contribuições sociais previdenciárias parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho GILRAT, bem como de contribuições destinadas a outras entidades e
fundos denominados terceiros (Salário Educação e INCRA), no período de 01/01/2015 a
31/12/2015, totalizando o valor total do crédito fiscal em R$ 200.552.142,26, acrescidos de
juros e multa, atualizados à época do lançamento.
O débito teve como origem os valores das remunerações pagas aos segurados
empregados, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições sociais:
a) sobre Participação nos Lucros ou Resultados-PLR, em desacordo com a
legislação específica;
b) Sobre benefícios relativos à alimentação, sob a forma de Auxílio Refeição e
de Auxílio Cesta Alimentação, concedidos em pecúnia e/ou por meio de cartões eletrônicos
(Cartão Refeição e Cartão Alimentação) e
Fl. 38095
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

c) referentes a benefícios relacionados à moradia, correspondente ao Auxílio
Moradia e à parcela do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre o Auxílio Moradia
cujo ônus foi assumido pela empresa.
A cada período fiscalizado, foi apurando o seguinte:
Auxílio alimentação em pecúnia: 01/2015 a 13/2015;
2) Auxílio alimentação por meio de cartões: 01/2015 a 13/2015;
3) Auxílio moradia a empregados: 01/2015 a 12/2015;
4) Participação nos Lucros ou Resultados: 02/2015, 03/2015 e
11/2015; e
5) RAT ajustado (FAP): 01/2015 a 13/2015.
As respetivas remunerações também não foram declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
– GFIP, fato este corroborado por informação prestada pela empresa.
O Acórdão recorrido, consoante o REFISC, assim dispõe:
3. No Relatório Fiscal de fls. 4.170 e seguintes, a autoridade fiscal informa que os
valores apurados de “Participação nos Lucros ou Resultados dos Empregados”
foram obtidos de dados constantes de planilhas fornecidas pela empresa, contendo
os pagamentos por beneficiário (formato Excel), confirmados com as respectivas
folhas de pagamento, por amostragem, e contabilidade do sujeito passivo.
4. Já os valores apurados de Auxílio Refeição e de Auxílio Cesta Alimentação,
concedidos em pecúnia e/ou mediante fornecimento de Cartões Refeição e Cartões
Alimentação no período auditado, foram obtidos de dados constantes de planilha
fornecida pela empresa, contendo os pagamentos consolidados por competência
(formato Excel), com base nas notas fiscais de serviço emitidas pela empresa
prestadora do serviço de fornecimento de cartões eletrônicos e na contabilidade do
sujeito passivo.
5. Os valores apurados de “Auxílio Moradia”, bem como os valores da parcela do
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre o Auxílio Moradia cujo ônus foi
assumido pela empresa, também foram obtidos de dados constantes de planilha
fornecida pela empresa (formato Excel) e confirmados com a folha de pagamento e
contabilidade do sujeito passivo.
6. Quanto à PLR, esclarece que os pagamentos foram realizados com base nos
seguintes instrumentos de negociação, conforme informação prestada pela empresa
por meio de Carta datada de 12/03/2019 recebida em 26/06/2019:
a) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2014, datada de 13/10/2014,
celebrada com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro – CONTRAF, Federação Nacional dos Bancos – FENABAN e
outras entidades;
b) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados
nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2015, datada de 03/11/2015,
celebrada com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro – CONTRAF, Federação Nacional dos Bancos – FENABAN e
outras entidades;
c) Acordo Coletivo de Trabalho, Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015, datado de 31/10/2014, celebrado com a Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - CONTRAF e outras entidades; e
Fl. 38096
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

d) Acordo Coletivo de Trabalho, Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho
2015/2016, datado de 30/11/2015, celebrado com a Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras das Instituições Financeiras do Rio Grande
do Sul - FETRAFI-RS e outras entidades.
6.1. Analisando a periodicidade dos pagamentos, constatou-se o não atendimento ao
disciplinado no § 2o do art. 3o da Lei no 10.101/2000, que expressamente vedaria o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de PLR em
mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre
civil.
6.2. Em virtude da existência de mais de um instrumento de negociação tratando
sobre PLR para o mesmo período, foi necessário verificar quais instrumentos foram
utilizados pelo contribuinte no pagamento da PLR aos seus empregados, bem como
averiguar se houve compensação dos valores pagos com base em tais instrumentos.
Assim, foram analisadas tanto as Convenções celebradas em 13/10/2014 e em
03/11/2015, com textos com a mesma estrutura, como os referidos Acordos,
celebrados em 31/10/2014 e em 30/11/2015, com redações quase idênticas também.
6.3. Da análise, conclui a autoridade fiscal que os valores pagos com base nas
Convenções Coletivas não são compensados com quaisquer outros instrumentos e,
ainda que o fossem, só o seriam parcialmente, uma vez que há uma parcela de valor
fixo não-compensável prevista na própria CCT. Ademais, a PLR Adicional prevista
nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) corresponde a um valor extra, pago
além dos valores de PLR estabelecidos nas CCT de PLR, consoante disposto nos
próprios ACT.
6.4. Ainda assim, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 01) para
esclarecer se, na prática, ocorreu a compensação entre a Participação nos Lucros ou
Resultados relativa às Convenções Coletivas e àquelas decorrentes dos Acordos
Coletivos, tendo respondido, por intermédio de Carta DIR/SEGER 110/2019 CGS,
datada de 25/06/2019, recebida em 26/06/2019, que: “Item 17 - Não houve
compensação entre a PLR, CCT e ACT”.
6.5. Portanto, a empresa utiliza dois instrumentos contemplando os mesmos
empregados, Convenção Coletiva e Acordo Coletivo, sendo que somente uma das
formas especificadas deve ser escolhida em comum acordo. Para a autoridade
fiscal, havendo pagamentos de PLR com base em instrumentos distintos,
referentes aos mesmo período, deve haver compensação entre eles. (art. 3o, § 3o,
da Lei n° 10.101/00).
6.6. Outrossim, entendeu a autoridade fiscal que as duas Convenções Coletivas de
Trabalho possuem vigência retroativa, pois não foram elaboradas antes do
início do período a que se referem os lucros ou resultados, como exige a lei. A
Convenção Coletiva que trata da PLR relativa ao exercício de 2014 só foi assinada
em 13/10/2014 e a que trata da PLR relativa ao exercício de 2015 só foi assinada em
03/11/2015.
7. Quanto ao Auxílio Alimentação, entendeu a autoridade fiscal que somente
haveria isenção se o próprio empregador fornecesse a alimentação aos seus
empregados, para consumo imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta
básica para o empregado levar para casa. Essa seria a parcela in natura a que se
refere a alínea c do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91. Portanto, não abarca o custeio
da alimentação em pecúnia ou mediante vales, tíquetes ou cartões,
independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. Tal entendimento encontra supedâneo na Solução de Consulta COSIT n° 288,
de 26 de dezembro de 2018.
7.1. Destarte, a nova redação do § 2° do art. 457 da CLT, dada pela Lei n°
13.467/2017, que veda apenas o pagamento em dinheiro do auxílio alimentação e
estabelece que para todas as outras formas de pagamento dessa verba não haverá
incidência da contribuição previdenciária ou de qualquer outro encargo trabalhista,
Fl. 38097
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

aplicaria-se apenas da vigência da nova disposição legal, ou seja, 11 de novembro de
2017, conforme art. 58 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de
2009, atualizado pela Instrução Normativa RFB n° 1.867, de 25 de janeiro de 2019.
No mesmo sentido, Solução de Consulta COSIT n° 35, de 23 de janeiro de 2019.
7.2. No caso, o fornecimento pelo contribuinte de benefício relativo à
alimentação aos empregados foi pactuado nos referidos Acordos e Convenções
Coletivas, na forma de Auxílio Refeição e de Auxílio Cesta Alimentação, por
meio de cartões eletrônicos e também foi pago em espécie por meio de depósito
em conta bancária dos empregados. Os montantes mensais de auxílio alimentação,
tanto pago em pecúnia quanto concedido mediante fornecimento de Cartões
Alimentação e Cartões Refeição, no período fiscalizado foram apresentados pelo
contribuinte.
8. Quanto ao Auxílio Moradia, ressalta a autoridade fiscal que, nos termos da alínea
m do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91, o pagamento a título de habitação só não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias se efetuado para o
empregado “trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de
obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada” (texto da
lei), ou seja, “em lugares distantes dos centros habitacionais ou que a prestação
laboral exija deslocamento temporário e estada” (trecho do Relatório Fiscal com
destaques conforme original).
8.1. Quantos às informações colhidas, relata que, intimado, por meio do item 20 do
Termo de Intimação Fiscal no 01, a prestar esclarecimentos acerca da concessão do
benefício relativo à moradia a seus trabalhadores, o contribuinte responde, por
intermédio da Carta DIR/SEGER 110/2019 CGS, datada de 25/06/2019, conforme
abaixo indicado:
20 - Informar se é concedido benefício relativo a auxílio moradia aos
funcionários. Em caso afirmativo:
a) Explicar, de forma pormenorizada, de que forma a empresa fornece o
benefício em questão, informando quem faz jus ao benefício (quais
cargos), esclarecendo por qual modo tal benefício é concedido, se por
meio de pagamento em dinheiro, depósito em conta bancária, etc.
Havendo mais de um modo, especificar todos eles. Deve ser juntada
documentação comprobatória.
Fl. 38098
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

b) Apresentar os documentos que fundamentam a concessão desse benefício.

c)Esclarecer se os valores do benefício em tela concedido, sob qualquer
forma, aos trabalhadores da empresa são registrados em folha de
pagamento. Em caso afirmativo, informar, separadamente para cada tipo de
benefício concedido, todas as rubricas utilizadas indicando nome e código
das mesmas.
Resposta: Não, os valores pagos não são registrados em folha de pagamento
e) Informar se sobre os valores dos benefícios concedidos foram recolhidas
as contribuições previdenciárias e as para outras entidades e fundos. Em
caso negativo, informar o fundamento jurídico-tributário utilizado pela
empresa para o não recolhimento, apresentando documentação comprobatória.
Resposta: Sim, foram recolhidas as contribuições previdenciárias e as para outras
entidades e fundos
Fl. 38099
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

f) Informar se os valores dos benefícios concedidos foram declarados em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP. Em caso negativo, informar o
fundamento jurídico-tributário utilizado pela empresa para a não
declaração, apresentando documentação comprobatória.
Resposta: Sim, os valores dos benefícios foram declarados em GFIP. Neste caso, os
pagamentos ficaram centralizados na Matriz e foi utilizado o código 13 como
categoria do trabalhador para todos os pagamentos.
8.2. Segundo a autoridade fiscal, da leitura do Regulamento do Programa de
Residência, aprovado pela Resolução no 3.854 de 24/03/2000, o benefício relativo ao
auxílio moradia só é devido a empregados, fato inclusive corroborado pela
empresa. No entanto, como destacado acima, a empresa informou que os valores do
benefício em comento foram declarados em GFIP utilizando-se como categoria do
trabalhador o código 13, que corresponde a código de contribuinte individual e não o
código 01, relativo ao código de empregado, que seria o correto. Diante de tal
incoerência, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 02, por meio do qual
solicitamos no item 3 maiores esclarecimentos. Transcrevem-se abaixo excertos da
intimação seguidos das respectivas respostas, destacadas em quadros, apresentadas
pela empresa por intermédio da Carta DIR/SEGER 131/2019 CGS, datada de
01/08/2019
3 – (...)
c) (...)
i) Esclarecer de forma pormenorizada e inequívoca o motivo dos
trabalhadores que receberam o benefício em tela, sendo todos empregados
e, portanto, pertencentes à categoria de “empregado - código 01” da GFIP,
terem sido declarados com a categoria de “contribuinte individual - código
13” na GFIP.
Resposta: Os trabalhadores que receberam o benefício eram todos empregados.
Foram declarados no código de categoria de “contribuinte individual – código 13”
em razão de terem sido pagos fora da folha de pagamento e, portanto, foi a maneira
utilizada para a geração e importação do arquivo SEFIP.RE.
ii) Verificamos que foram utilizados dois códigos de categoria do
trabalhador nas GFIP para os mesmos empregados que fizeram jus ao
benefício em questão, da seguinte forma: com relação aos valores do auxílio
moradia foram informados com o código 13 –contribuinte individual e com
relação a todas as demais verbas remuneratórias foram declarados com o
código 01 – empregado. Informar se tal verificação é verdadeira
Resposta: Sim, tal verificação é verdadeira.
d) A cota patronal relativa às contribuições previdenciárias devida pela empresa
sobre a remuneração dos contribuintes individuais (código de trabalhador 13 da
GFIP) corresponde a 22,5% (FPAS) incidentes sobre o seu salário de contribuição.
Por sua vez, a cota patronal devida sobre a remuneração dos empregados
corresponde a 22,5% (FPAS) + alíquota do RAT Ajustado com 4 casas decimais +
2,7% (INCRA e Salário Educação-FNDE), todos incidentes sobre o salário de
contribuição dos empregados.
Uma vez que os valores do benefício relativo ao auxílio moradia foram declarados
em GFIP com o código de trabalhador 13 – contribuinte individual, mas de fato tais
valores constituem remuneração de segurados empregados, indaga-se:
i) Foram recolhidas as contribuições previdenciárias devidas relativas ao RAT
Ajustado equivalente a 4,7427 % incidente sobre os valores do auxílio moradia? Em
caso afirmativo, apresentar documentação comprobatória do recolhimento. Em
Fl. 38100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

caso negativo, esclarecer de forma pormenorizada e inequívoca o motivo de não ter
sido efetuado o recolhimento.

ii) Foram recolhidas as contribuições devidas para outras entidades e
fundos equivalente a 2,7% (2,5% - FNDE + 0,2% - INCRA) incidente sobre
os valores do auxílio moradia? Em caso afirmativo, apresentar
documentação comprobatória do recolhimento. Em caso negativo,
esclarecer de forma pormenorizada e inequívoca o motivo de não ter sido
efetuado o recolhimento.

8.3. A despeito de a empresa ter informado que a moradia não transitava em folha de
pagamento, observamos a existência da rubrica “OA1 – Valor Bruto Aux. Moradia”
nas folhas de pagamento e, em razão do valor total dessa rubrica ser diferente do
valor total do benefício em questão informado em planilhas apresentadas pela
empresa durante a auditoria, por meio do item 3 do Termo de Reintimação Fiscal no
01, solicitou-se justificativa da divergência, obtendo-se as seguintes respostas (Carta
DIR/SEGER 150/2019 CGS, datada de 30/08/2019):
a) Justificar o motivo da divergência dos valores apontada acima,
apresentando documentação comprobatória.

b) Responder se realmente todos os valores pagos relativos ao auxílio moradia foram
declarados em GFIP, sem exceção.
Resposta: Nem todos valores pagos foram declarados em GFIP.
8.4. Entendeu a autoridade fiscal que como o Regulamento estipula que
que a empresa deve arcar com o ônus do IRRF incidente sobre o valor do
auxílio
moradia,
esse
benefício
constitui
obrigação
onerosa,
habitualmente assumida pelo banco e, como tal, representa para o
trabalhador uma vantagem de natureza salarial, já que, na ausência dele,
teria o próprio trabalhador que arcar com o IRRF devido. Assim, o valor
do IRRF correspondente à parcela do auxílio moradia que não foi retido
dos empregados, constitui um “plus” salarial e por isso integra o salário
de contribuição de cada um dos empregados.
Fl. 38101
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

8.5. Assim, não só os valores do auxílio moradia concedidos pelo
contribuinte a seus empregados, mas também os valores do IRRF
incidente sobre o auxílio moradia cujo ônus foi do banco, foram
considerados como parcelas integrantes do salário de contribuição,
estando sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias
correspondentes. Os valores totais dos benefícios concedidos aos
segurados empregados relativos à moradia, considerando tanto o valor do
auxílio moradia propriamente dito quanto o valor do IRRF respectivo,
bem como os valores apurados pela auditoria, são apresentados no
Demonstrativo – Auxílio Moradia – Remuneração.
Irresignada a recorrente apresentou Recurso Voluntário nas e-fls.
37.998/38.040, aduzindo, em apertada síntese o seguinte:
i) Decadência dos valores exigidos em fevereiro e março/2015, a título de
pagamento de PLR/2014;
ii) Ausência de ofensa ao parágrafo 2o do art. 3o da Lei no 10.101/00, uma vez
que o valor pago pela Impugnante (ora Recorrente) em março/2015 trata-se de pagamento
complementar ao valor de fevereiro/2015 ou, caso assim não se entenda, que houvesse apenas
a tributação das parcelas excedentes (fora da periodicidade);
iii) Ainda, com relação à obediência à periodicidade, o pagamento realizado
em novembro/2015 refere-se à antecipação da PLR do exercício de 2015;
iv) Possibilidade de adoção de mais de um instrumento de distribuição de
lucros ou resultados sem a obrigatoriedade de compensar as obrigações de um instrumento
com as obrigações previstas em outro;
v) Celebração do plano de PLR previamente ao término do exercício a que se
refere (negociação prévia);
vi) Não incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentação, uma vez
que a concessão do auxílio-alimentação e das cestas-básicas em dinheiro não alteram a
natureza assistencial do benefício;
vii) O auxílio moradia concedido temporariamente, para que o empregado
exerça sua atividade em local distante ao de sua residência, não possui natureza
remuneratória, motivo pelo qual, não pode integrar o salário de contribuição;
viii) Ilegalidade do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) já que não
individualizado por CNPJ; e
ix) Com relação ao valor do auto de infração, necessária a aplicação do limite
legal das contribuições destinadas a Terceiros.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 38102
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Entende a recorrente que a PLR passa a ser devida apenas com a conclusão da
prestação de serviços durante o exercício, ou seja, em 31/12/2014.
Quanto a esse item, acompanho a decisão de primeira instância um vez que de
forma didática descreveu os fatos:
11. Decadência. Aduz a impugnante que teria ocorrido a decadência dos valores
relativos ao pagamento de PLR nas competências 02 e 03/2015, pois o fato gerador teria
sido a prestação de serviços nas competências janeiro a dezembro/2014 (PLR 2014).
11.1. Com a devida vênia, a construção elaborada na peça de defesa não se sustenta,
pois a PLR de 2014 passa a ser devida apenas com a conclusão da prestação de
serviços durante o exercício, ou seja, em 31/12/2014. Mesmo que aplicável a regra
contida no art. 150, § 4°, do CTN, a fiscalização teria até 31/12/2019 para efetuar os
lançamentos, sendo que estes foram cientificados à impugnante em 09/12/2019.
11.2. Note-se que as próprias condições para o pagamento e cálculo (apuração do lucro
líquido, do número de empregados elegíveis, aprovação de propostas em assembleias,
etc.) são posteriores às assinaturas, sendo que mesmo estas ocorreram apenas em
31/10/2014 (Acordo Coletivo) e 13/10/2014 (Convenção Coletiva), ou seja, inviável
considerar que já teria ocorrido antes o fato gerador sem se saber se há valor
devido.
11.3. Deveras, o fato gerador da obrigação tributária é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência (art. 114 do CTN). Outrossim, o art. 195, I, a, da
CF estipula os limites constitucionais do fato gerador das contribuições previdenciárias
da empresa, determinando que incidam sobre “a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados.” No caso, antes de findo o exercício, nem há
pagamento e nem há crédito, pois indefinido o próprio direito à remuneração.
Portanto, só se cogita do fato gerador ocorrer com a mera prestação de serviço
quando se tem, ao menos, o crédito jurídico, senão não se tem completa “a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência” (art. 114 do CTN) e nem
ocorridas “as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios” (art. 116, I, do CTN).
11.4. Portanto, inviável o pleito da impugnante de reconhecimento da decadência dos
valores relativos ao pagamento de PLR nas competências 02 e 03/2015.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO FISCAL – PLR PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Segundo consta do relatório fiscal, a autuação versa sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a contribuintes individuais, não informadas em GFIP e sem o
correspondente recolhimento da contribuição previdenciária devida, aplicando-se a alíquota de
20,0 % (vinte) por cento, conforme prescreve o artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, em
decorrência, das remunerações a título de participação aos lucros paga aos administradores e vale
alimentação pago aos empregados apurados em Folhas de Pagamentos e informações prestadas pelo
sujeito passivo.
O artigo 28, Inciso III da Lei 8212/91 define o salário de contribuição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o .”
Assim dispõe o art. 28, § 9o, alínea j, da Lei n° 8.212/91:
Fl. 38103
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica; (grifo AFRFB).
Segundo a acusação fiscal, a Lei n° 10.101/00 desvinculou da remuneração, não
integrando o salário de contribuição, a participação nos lucros ou resultados recebidos somente
pelos segurados empregados. Entretendo, a Lei 10.101/2000, disciplina as regras e requisitos
para a distribuição de PLR aos segurados empregados, da qual passo analisar as acusações
fiscais e os dispositivos que não teriam sido atendidos nesse formato de pagamento.
a)
CUMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS (ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA
SEM COMPENSAÇÃO)
Quanto ao instrumento de negociação, o O artigo 2o da Lei 10.101/2000, assim
dispõe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no
12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Nessa infração, segundo consta a acusação fiscal, a recorrente não teria tido os
instrumentos formais de negociação periódica, infringindo dispositivos da Lei no 10.101/2000.
Já a recorrente alega que o art. 3°, § 3°, da lei de regência, estabelece que os
pagamentos “poderão” ser compensados com obrigações decorrentes de outros acordos ou
convenções coletivas e não que “deverão”. Portanto, exprime possibilidade e não
obrigatoriedade.
Como bem já descrito na decisão de piso, a compensação com pagamentos
cumulativos é uma faculdade, desde que respeitada a periodicidade prevista no § 2° do art. 3°,
da Lei n° 10.101/00.
Portanto, nessa acusação, assiste razão a recorrente.
Contudo, a acusação fiscal cita que não houve ciência.
b)
Periodicidade dos pagamentos (mais de duas vezes no ano e em
periodicidade inferior a um trimestre)
O art. 3o, §2, da já citada Lei estabelece a periodicidade dos pagamentos:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Fl. 38104
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil.
Nesse item, a DRJ de origem entendeu que a recorrente teria cumprido a
exigência legal, senão vejamos as razões de decidir:
12.6. Quanto à periodicidade dos pagamentos, alega a impugnante que, em
julho de 2014, efetuou a migração de seu sistema de Folha de Pagamentos,
sendo que o novo sistema ainda não estava preparado para efetuar os
cálculos do pagamento da PLR de forma automática, ou seja, não havia uma
parametrização de sistema com os regramentos contidos na Convenção
Coletiva e Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho – ACT vigentes.
Por esse motivo, efetuou o cálculo das parcelas devidas a título de PLR, para
cada empregado, por meio de planilhas. Esse cálculo, praticamente manual,
foi feito para a primeira parcela paga como antecipação ainda no ano de
2014. Já no que se refere à parcela residual, efetuada em fevereiro/2015, o
pagamento foi calculado e efetuado pelo novo sistema (BRH), ou seja, foi
efetivado com base em parâmetros extraídos da CCT e respectivo Aditivo.
Contudo, após o pagamento efetuado em fevereiro/2015, evidenciou-se uma
sobra contábil na provisão da PLR. E, em razão dessa sobra contábil, a
impugnante revisou os parâmetros no sistema, apurando diferença a
distribuir para aqueles empregados que não haviam alcançado o Teto
Individual da Parcela Básica, previsto na CCT. Assim, para que cada
empregado recebesse o valor a que tinha direito, e para evitar embates com o
sindicato, a impugnante, na folha de março/2015, distribuiu o valor como
um pagamento complementar aos empregados (“pequeno complemento”).
Além disso, a própria legislação da PLR (Lei 10.101/2000) autorizaria o
pagamento de complementos devidos aos empregados, pois determina,
expressamente, que os instrumentos de negociação devem conter
“mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado”. Nesse contexto, o equívoco cometido no cálculo da PLR, que
motivou o complemento do pagamento em março/2015, nunca poderia ser
considerado como fato imponível à incidência de contribuições
previdenciárias. Outrossim, como a parcela de 11/2015 refere-se ao PLR
2015, não poderia ser contemplada na ofensa à periodicidade instituída
na Lei n° 10.101/00 para a PLR de um mesmo ano. Requer a tributação
apenas das parcelas excedentes à periodicidade legal, conforme
jurisprudência do CARF e MP 905/19. Assim, somente os pagamentos
relativos à competência 03/2015 sofreriam incidência de contribuição
previdenciária.
12.6.1. A tese da impugnante de que os pagamentos de 03/2015 constituem
um “pequeno complemento” não se sustenta.
12.6.2. Com efeito, analisando o Auto de Infração, constata-se que a base de
cálculo da PLR em 02/2015 foi de R$ 30.991.405,03, enquanto que em
03/2015 foi de R$ 6.463.196,83 (e de R$ 79.757.103,69 em 11/2015, que já
se refere ao PLR 2015). Ora, não se trata de “pequeno complemento”
nem pelo seu valor nominal (R$ 6.463.196,83) e nem mesmo pelo seu
valor relativo, já que corresponde a mais de 20% do valor pago no mês
anterior.
Fl. 38105
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

12.6.3. Ademais, não há na defesa nenhuma demonstração de que
efetivamente se tratava de um complemento (não há um único exemplo
na defesa). Portanto, não merece acolhimento o inconformismo da
impugnante quanto à parcela 03/2015.
12.6.4. Quanto ao argumento de que a parcela de 11/2015 refere-se ao
PLR 2015 e, portanto, não poderia ser contemplada na ofensa à
periodicidade instituída na Lei n° 10.101/00 para a PLR de um mesmo ano,
tem-se que a lei não faz tal distinção, estabelecendo como base da
periodicidade o ano e o trimestre civil e não o período-base ou exercício de
apuração do pagamento.
12.6.5. Por fim, pleiteia a tributação apenas das parcelas excedentes à
periodicidade legal, conforme jurisprudência do CARF e MP 905/19.
Assim, somente os pagamentos relativos à competência 03/2015 sofreriam
incidência de contribuição previdenciária.
12.6.6. A referida Medida Provisória foi revogada pela Medida Provisória
n° 955/2020, ou seja, não se encontra em vigência. Ademais, embora a
impugnante invoque a aplicação do art. 106, II, do CTN, que determina
a aplicação da lei a fato pretérito quando deixar de defini-lo como
infração, constava de seu art. 53 que o art. 48, na parte que alterava o
art. 2° da Lei n° 10.101/00, inclusive quanto aos efeitos da
“inobservância da periodicidade”, somente passaria a produzir efeitos
“quando atestado, por ato do Ministro de Estado da Economia, a
compatibilidade com as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o atendimento ao disposto na
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e aos dispositivos da Lei
de Diretrizes Orçamentárias relacionados com a matéria”. Considerou,
acertadamente, que se tratava de renúncia fiscal. Como tal ato não foi
emitido, o dispositivo não entrou em vigor. Sendo assim, não há como
invocar a incidência do art. 106, II, do CTN.
12.6.7. De toda a sorte, entendo que, por outra razão, o pleito poderia ser
acatado. Especificamente quanto ao desrespeito à periodicidade legal,
temos que o vício pode se reportar à formulação do plano, que prevê
pagamentos, por exemplo, em três parcelas no mesmo ano civil, ou pode se
referir à execução do plano, ou seja, a formulação atende à periodicidade
legal, mas quando foi efetuado o pagamento, ele transgrida o pacto e,
consequentemente, a legislação. Assim, parece-nos adequado que se o plano
ofende a lei, ele passa a ser desconsiderado inteiramente.
12.6.8. No entanto, se a formulação atende aos requisitos da lei, não é o
plano que é elaborado em ofensa à lei, mas, quando muito, a sua
execução. No caso, o pagamento excedente é que deixa de cumprir a lei e
não o plano tal como pactuado.
12.6.9. Daí que em hipóteses como a dos autos, em que a ofensa
apontada não consta dos instrumentos formulados, mas de uma
execução ilegal, não se deve desconsiderar integralmente o plano,
formulado sob o enfoque da periodicidade, em respeito à legislação, mas
apenas os pagamentos que transbordem as limitações legais.
12.6.10. Tal conclusão, na linha argumentativa do voto, no entanto, não
tem o condão de alterar o lançamento pois, mesmo quanto aos
Fl. 38106
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

pagamentos que não excederiam os limites legais da periodicidade,
como se verá a seguir, violaram a lei quanto à necessidade de pactuação
prévia.
c)
Data assinatura (pactuação prévia).
Nesse tópico destaca-se o conhecimento sobre programas de metas, resultados e
prazos, pactuados previamente , em consonância com o § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/00.
Sabe-se que basta apenas um requisito descumprido para que seja desnaturalizado
a PLR. Nesse item a DRJ de origem expos:
12.7. Data assinatura (pactuação prévia). Quanto à data da assinatura a
impugnante alega a inexistência de exigência legal de assinatura do plano antes
de iniciado o período de apuração. A lei exige apenas a negociação prévia,
sendo que no caso as métricas eram de amplo conhecimento dos trabalhadores,
conforme docs. 03 e 07. A condição pactuada foi o resultado positivo (lucro),
sendo distribuído 15% do lucro líquido do exercício.
12.7.1. Efetivamente não há condicionamento legal à pactuação previamente ao
período de apuração. No entanto, o § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/00 refere-se
a “programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente”. A
questão que se coloca o quanto antes do final do exercício considera-se pacto
prévio, na medida em que a PLR foi formulada pelo constituinte e disciplinada
pelo legislador, sempre tendo em vista o incentivo à produtividade.
(...)
12.7.13. No caso em apreço, a autoridade fiscal esclarece que os pagamentos
foram realizados com base na Convenção 2014, datada de 13/10/2014; na
Convenção 2015, datada de 03/11/2015, no Acordo 2014/2015, datado de
31/10/2014; e no Acordo 2015/2016, datado de 30/11/2015.
12.7.14. Entendo que nenhum dos documentos é suporte adequado a defender o
respeito às disposições do § 1o do art. 2o da Lei no 10.101/00, ainda que se
alegue que as metas haviam sido pactuadas em negociações iniciadas no
exercício anterior, em relação às quais os empregados tinham amplo
conhecimento, inclusive porque as metas já viriam sendo previamente fixadas
em outros anos. Deveras, não há como concluir que houve pactuação prévia,
se a assinatura do instrumento ocorre no mesmo mês do pagamento, como no
caso da PLR 2015 (Acordo assinado em 30/11/2015 e Convenção em
03/11/2015).
12.7.15. De forma semelhante, em relação à PLR 2014, paga em 02 e 03/2015,
tem-se que o período de apuração encerrou-se em 31/12/2014, ou seja, não
muitos dias após a assinatura dos instrumentos (Acordo assinado em
31/10/2014 e Convenção em 13/10/2014). Destarte, não há como se
vislumbrar que houve a pactuação prévia pretendida pela lei, ou seja, aquela
que, ao menos potencialmente, incentiva a produtividade.
12.8. Diante do exposto até aqui, entendo que assiste razão à impugnante
quanto à possibilidade legal de cumulação de instrumentos (Acordo e
Convenção Coletiva sem compensação) e quanto à possibilidade de tributação
apenas das parcelas excedentes à periodicidade legal (no caso em que os
instrumentos foram corretamente formulados, mas incorretamente aplicados).
Todavia, no caso, os instrumentos não foram pactuados previamente no
sentido da lei, ou seja, não foram acordados em tempo razoavelmente
Fl. 38107
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

antecedente para que se vislumbrasse incentivo à produtividade (pactuação
prévia).
Já conforme a Recorrente, as métricas por ela utilizadas eram de amplo
conhecimento dos trabalhadores, já que utilizadas em instrumento anteriores (Docs. 03 a 07 da
impugnação):
“Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2013
CLÁUSULA 1a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2012, em efetivo exercício em 31.12.2013,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 03.03.2014, a título de “PLR”, até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2013, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
(...)
Parágrafo Quarto: O banco que apresentar prejuízo no exercício de 2013 (balanço de
31.12.2013) estará isento do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados.
Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2014
CLÁUSULA 1a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2013, em efetivo exercício em 31.12.2014,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 02.03.2015, a título de “PLR”, até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2014, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
(...)
Parágrafo Quarto
O banco que apresentar prejuízo no exercício de 2014 (balanço de 31.12.2014) estará
isento do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados.
Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou
Resultados dos Bancos em 2015
CLÁUSULA 1a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.)
Ao empregado admitido até 31.12.2014, em efetivo exercício em 31.12.2015,
convenciona-se o pagamento pelo banco, até 01.03.2016, a título de “PLR”, até 15%
(quinze por cento) do lucro líquido do exercício de 2015, mediante a aplicação das
regras estabelecidas nesta cláusula:
(...)
Parágrafo Quarto
O banco que apresentar prejuízo no exercício de 2015 (balanço de 31.12.2015) estará
isento do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados.”
Segundo a recorrente:
26. Em outras palavras, os empregados da ora Recorrente tinham total ciência de que o
recebimento da PLR estava condicionado ao resultado positivo (lucro), sabendo que
seria distribuído, nessa hipótese, até 15% (quinze por cento) do lucro líquido do
exercício
27. Ademais, sob a ótica da possível caracterização de prejuízo aos trabalhadores, torna-
se necessário esclarecer que as regras foram amplamente divulgadas pela Recorrente, o
que, por certo, elimina a hipótese de qualquer dano eventualmente gerado aos
colaboradores em razão da assinatura do plano ter ocorrido no curso do período de
apuração.
Fl. 38108
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

28. Do contrário, o sindicato jamais teria validado o acordo de PLR. Por óbvio que as
negociações e a divulgação das regras e metas ocorreram ao longo do período de
apuração.
29. Afinal, certo é que a legislação estabelece que os programas de PLR devem ter
“programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente” à distribuição da
PLR, sem, contudo, fixar qualquer outro tipo de restrição com relação ao prazo para a
definição das regras do plano no curso do período de apuração do PLR.
A contribuinte, cita-se vários precedentes.
Conforme, se verifica dos planos do PLR acima, todos repetiram os anos-
calendário anteriores e estão em acordo com as convenções coletivas ajustadas com sindicato.
Logo, não se pode afirmar que não poderiam aproveitados.
Essa Turma já teve oportunidade de decidir sob o mesmo tema, a respectiva
condição no processo 16682.721100/2012-23, 06 de junho de 2018, assim ementado:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS (PLR). REQUISITOS LEGAIS. DATA DE ASSINATURA DO
ACORDO EM PERÍODO POSTERIOR.
A assinatura do acordo de PLR após início do período de referência não constitui
motivo suficiente para a descaracterização da natureza da verba, principalmente
quando se reproduz os mesmos critérios de aferição dos resultados adotados em
acordos de períodos anteriores.
Sob esse prisma, entendo que a regra clara e objetiva assimilada por todos os
acordos pactuados anteriormente, e que faltou apenas a formalização da assinatura no
fiscalizado, não teria o condão de descaracterizar ou desnaturalizar por completo a PLR.
Assim, entendo que a PLR cumpriu os requisitos necessários e legais, e conforme
se observa dos autos, a PLR não possui natureza salarial.
Assim, afasto a exigência sobre essa rubrica.
DO LANÇAMENTO FISCAL SOBRE VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO
foi constatado que o contribuinte efetuou pagamentos a seus Empregados sob a
forma de Vale Alimentação, Vale Refeição e em alguns casos de forma pecuniária, nos termos
apurados pela fiscalização, conforme relatório fiscal:
3.4 Os valores apurados de Auxílio Refeição e de Auxílio Cesta Alimentação,
concedidos em pecúnia e/ou mediante fornecimento de Cartões Refeição e
Cartões Alimentação no período auditado, foram obtidos de dados constantes de
planilha fornecida pela empresa, contendo os pagamentos consolidados por
competência (formato Excel), com base nas notas fiscais de serviço emitidas
pela empresa prestadora do serviço de fornecimento de cartões eletrônicos e na
contabilidade do sujeito passivo.
Alega a recorrente que os pagamentos de Auxílio-Alimentação é realizado aos
empregados por meio de Vale-Alimentação e Refeição, mediante regular inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador (“PAT”), instituído pela Lei no6.321/1976, sem adotar
“custeio compartilhado”, ou seja, não cobrando ou descontando da folha de pagamento qualquer
valor dos empregados.
A fiscalização e decisão de piso desconsideraram os pagamentos dentro do campo
de isenção uma vez que interpretaram que somente não há incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio-alimentação que for pago in natura ao trabalhador, ou seja,
Fl. 38109
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo imediato no
ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar para casa. Quando o
auxílio-alimentação for pago em pecúnia ou em outra forma a ela equiparável, não assume o caráter
in natura, prevalecendo a natureza salarial da parcela a ele correspondente, incidindo, por
conseguinte, as contribuições sociais previdenciárias.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que, ainda que houvesse o
descumprimento de formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afastaria a isenção referente à
contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto: A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o
pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011: A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24/11/2011, declara que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante: "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento
in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Ainda, da AGU Parecer no 01/2022 – CONSUNIAO/CGU/AGU, destaca
que os valores de auxílio-alimentação recebidos pelos trabalhadores na forma de tíquetes,
cartões ou vales-alimentação não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária,
mesmo antes da vigência da Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017).
Portanto, o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes
do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária,
nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991”.
O Referido parecer é vinculante desde 23/02/2022, após ser aprovado pelo
Presidente da República, cujo o posicionamento deverá ser observado por todos os órgãos do
Poder Executivo Federal.
Registra-se que os entendimentos sobre a questão vincula as decisões deste
Conselho, e é de aplicação obrigatória, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”,
Fl. 38110
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, entendo que devem ser afastada da base de cálculo as obrigações
acessórias que trata das parcelas in natura.
Quanto ao pagamento de refeição em pecúnia, em razão da sua natureza
alimentar, adoto as razões de decidir conforme a declaração de voto do então conselheiro Fábio
Piovesan Bozza, no processo n.o 11516.000765/2010-36, da qual de forma destacada, didática
em conteúdo explicativo e muito bem fundamentado, entende por não incidir a rubrica em
questão, nos seguintes termos:
“Além do art. 28, I da Lei no 8.212/91, costuma-se invocar o §9o, “c” do mesmo
dispositivo para justificar a cobrança da contribuição previdenciária (grifos são nossos):
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Ademais, as jurisprudências administrativa e judicial oscilam bastante, não havendo
pacificação do tema.
No caso ora analisado, o Recorrente não forneceu alimentação “in natura” aos seus
servidores, mas em pecúnia, conforme previsão constante de lei local:
Desde logo, deve-se afastar a possibilidade de, somente com base no teor da lei local,
determinar a natureza jurídica da verba em comento. Em outras palavras, não é porque a
lei local estatuiu que o auxílio-alimentação terá caráter indenizatório que este não
configurará rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição
previdenciária.
A determinação da incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-
alimentação passa, naturalmente, por duas etapas sucessivas. Primeiro, determinar se o
seu pagamento deve compor a base de cálculo do tributo, nos termos da competência
outorgada pela Constituição Federal de 1988, bem como da norma de instituição (Lei no
8.212/91). Segundo, estando a remuneração dentro do campo de incidência, se existe
norma de isenção apta a excluí-la da respectiva tributação.
A análise da natureza do auxílio-alimentação, todavia, não ultrapassa a primeira etapa.
A comprovação dessa conclusão exige o exame sob diversos aspectos.
Primeiro aspecto: a equivocada equiparação dos conceitos de “remuneração”
existentes em diferentes áreas do Direito, como as searas tributária e trabalhista.
É importante inicialmente esclarecer que cada ramo do Direito possui princípios e
institutos jurídicos próprios, com o intuito de oferecer soluções mais adequadas às suas
questões. Em consequência, princípios, regras e valores que informam o Direito do
Trabalho e o Direito Tributário não são, necessariamente, coincidentes.
Fl. 38111
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

Como todos os ramos jurídicos, o Direito Tributário também possui princípios e
institutos jurídicos específicos, que não podem ser substituídos na solução dos
problemas tributários. Por exemplo, a capacidade tributária passiva independe, no caso
das pessoas naturais, da respectiva capacidade civil ou de achar-se a pessoa sujeita a
medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis,
comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios; e, no
caso de pessoa jurídica, de estar regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional (art. 126 do CTN). Trata-se de configuração jurídica
elaborada para atender aos desígnios do Direito Tributário, diferentes dos escopos
existentes no Direito do Trabalho, no Direito Privado ou no Direito Penal que, tal como
o Direito Tributário, possuem conformações jurídicas próprias para regular referido
aspecto.
É por esse motivo que Ruy Barbosa Nogueira afirma que “a autonomia dos ramos
jurídicos, em vez de aparente desunião dentro do Direito, mostra que este é unívoco,
ligado por princípios superiores e que a subdivisão em ramos decorre da adequação com
que o engenho humano sabe se utilizar ou servir-se da multifária natureza das coisas”
(Curso de direito tributário. 14a ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 74-75).
Tendo isso presente, indaga-se: na determinação do conteúdo e do alcance de
“remuneração” para fins de incidência das contribuições previdenciárias, deve-se
necessariamente utilizar o conceito contido na legislação trabalhista (por exemplo, art.
457 e 458 da CLT) ?
A resposta é negativa.
Explica-se, transcrevendo inicialmente o conteúdo do parágrafo 11 do art. 201 da
Constituição Federal de 1988, que trata da previdência social:
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei (incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
Note que, para efeito de incidência previdenciária, duas verbas distintas devem ser
somadas a fim de compor a base de cálculo: os ganhos habituais e o salário. Tal soma,
por outro lado, não guarda identidade com a remuneração do empregado garantida pela
legislação trabalhista. Pode até ser coincidente em muitos casos, mas nada impede que
seja diferente em outros. Pode ser mais ampla ou mais restrita.
Essa interpretação fica mais clara quando o dispositivo agrega aos ganhos habituais as
expressões “a qualquer título” (de forma a não os limitar àqueles direitos garantidos
pelo Direito do Trabalho) e, mais importante, “nos casos e na forma da lei”. Por óbvio, a
referência é feita à legislação específica da matéria tratada pela norma constitucional,
que é a legislação previdenciária, não havendo por que atrelá-la necessariamente à
legislação trabalhista.
Nesse sentido, a norma infraconstitucional de incidência previdenciária, além de não
fazer a automática remissão à legislação trabalhista, apresenta um conceito próprio de
“remuneração” em diversos dispositivos, a exemplo do art. 28, inc. I da Lei no 8.212/91,
consistente na totalidade dos rendimentos “destinados a retribuir o trabalho”:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição [base de cálculo da contribuição
previdenciária]:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;
Fl. 38112
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

Quando deseja fazer a remissão à legislação trabalhista, a legislação previdenciária o faz
de forma expressa. Veja, por exemplo, o art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em seus vários
incisos, quando usa a fórmula “de que trata o art. tal da CLT” ou “na forma do art. tal
da CLT”. Ilustrativamente:
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
A diferenciação entre os conceitos de remuneração encontrados na legislação
previdenciária e na legislação trabalhista é, ainda, encontrada na jurisprudência dos
tribunais superiores, que oscila em relação à incidência previdenciária sobre
determinados direitos assegurados pela legislação trabalhista, como o terço
constitucional de férias, a gratificação natalina, o adicional noturno e o adicional de
insalubridade.
Aliás, a questão envolvendo a incidência previdenciária sobre essas verbas está
aguardando julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, na sistemática de
repercussão geral (RE 593.068, tema 163). No que se refere ao adicional de um terço
sobre férias gozadas, há precedente do Superior Tribunal de Justiça afastando a
incidência (RESP no 1.230.957, de 2014, na sistemática dos recursos repetitivos). Já
quanto aos adicionais noturno e de insalubridade, há precedente confirmando a
incidência (RESP no 1.358.281, de 2014, na sistemática dos recursos repetitivos).
Destarte, demonstra-se que, para fins de incidência previdenciária, o conceito de
“remuneração” existente na legislação trabalhista não guarda completa similitude com a
base de cálculo estatuída pela Lei no 8.212/91.
Segundo aspecto: a natureza e a finalidade do auxílio-alimentação.
A alimentação, diferentemente do vale-transporte, não é uma obrigação legal imposta ao
empregador. Isso não significa, contudo, relegar sua importância no contexto das
relações entre o capital e o trabalho. Tanto assim que o fornecimento de alimentação,
em suas diversas modalidades, tem sido objeto de negociação, individual ou coletiva,
entre empregador e empregado.
A doutrina de Sérgio Ferreira Pantaleão bem enfatiza a significância deste aspecto ao
afirmar o seguinte (os grifos são nossos):
É indiscutível que o fato [fornecimento de alimentação] não é apenas de uma questão
legal ou não, mas da necessidade do próprio empregador que, num mercado competitivo
e que preza pela qualidade e a necessidade de atender seus clientes em tempo cada vez
mais curto, necessitam que os empregados se ausentem o menor tempo possível da
atividade laboral.
Não obstante, se considerarmos que não há obrigação no fornecimento de alimentação
por parte do empregador e se este tivesse a disponibilidade de dispensar seus
empregados para fazer suas refeições nas próprias residências, ainda assim teria alguns
inconvenientes como o tempo despendido pelo empregado (ida e volta), os riscos de
acidente de trajeto, as intervenções familiares (problemas conjugais, doenças, afazeres e
etc.) que poderiam dispersar a atenção no trabalho por parte do empregado e
comprometer, consequentemente, o seu rendimento.
Portanto, embora não haja previsão legal da obrigatoriedade em fornecer a alimentação,
o empregador que concede este benefício acaba se beneficiando também de duas
grandes vantagens que são os incentivos fiscais e principalmente, a satisfação do
trabalhador, que terá como preocupação, a melhoria do rendimento do seu trabalho e
não como irá fazer ou deixar de fazer uma refeição com qualidade.
A concessão do benefício ao empregado, portanto, não tem por finalidade remunerar o
trabalho, mas proporcionar o sustento do indivíduo para o desempenho do labor,
aumentando sua produtividade e eficiência.
Fl. 38113
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

Esse caráter do auxílio-alimentação foi, inclusive, reconhecido no Parecer PGFN/CRJ
no 2.117/2011, conforme comentado abaixo.
Terceiro aspecto: o modo de prover o benefício.
A forma como o auxílio-alimentação é provida ao empregado – se “in natura”, em
cartão, em “ticket” ou em pecúnia – não tem o efeito de alterar a sua natureza jurídica.
A entrega “in natura” poderia ser preferível, já que haveria certeza do benefício
oferecido e da respectiva qualidade (fornecimento de alimentação nutricionalmente
adequada).
Aliás, é exatamente essa conduta por parte do empregador que o Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pelo Governo Federal, busca promover:
o fornecimento de alimentação nutricionalmente adequada ao trabalhador,
especialmente o de baixa renda.
Isso não significa, todavia, que a concessão do auxílio-alimentação em pecúnia possa
deixar de cumprir com tal função.
É claro que, em um debate envolvendo o fornecimento de benefício mediante a entrega
de dinheiro, é inegável a preocupação com o desvio da sua finalidade ou com a fraude.
Mas, na espécie, o que haveria o beneficiário de fazer? Deixaria de se alimentar para
aplicar os recursos em fim diverso? Dificilmente. Afinal de contas, estamos diante de
uma necessidade básica do ser humano, indelegável e inadiável (pelo menos não
indefinidamente).
Sobre esse ponto, cumpre destacar o seguinte trecho do voto vencedor proferido pelo
Ministro Luiz Fux, quando ainda compunha a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.185.685-SP, em 17/11/2011 (os
grifos são nossos):
Confesso a V. Exa. que não vejo a menor diferença de a empresa conceder os alimentos
ao empregado na própria empresa, para que não perca tempo, não sofra aqueles
percalços, e de entregar o ticket refeição para se alimentar nas lojas conveniadas que
aceitem o vale-refeição.
Isso mais se exacerba não só pela tese adotada pela Seção, como mais ulteriormente o
acórdão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, pago o benefício de que se
cuida, em moeda, não afeta o caráter não salarial do benefício. (...)
Ora, verificamos aqui que a empresa oferece o ticket refeição não como uma base
integrativa do salário, porque isso não é salário. Salário é contraprestação do trabalho
prestado pelo empregado. Salário é pago depois que o empregado trabalha. O ticket
refeição é concedido antes para que o trabalhador possa se alimentar e ir ao trabalho.
É interessante notar que esse julgado não tratou especificamente do auxílio-alimentação
pago em pecúnia, mas em vale ou “ticket”. Ainda assim, a sua ementa enaltece a
neutralidade de tratamento jurídico em razão da forma como o benefício é fornecido –
se “in natura”, em vale ou em pecúnia –, refletindo o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, em caso análogo, atinente ao pagamento de vale-transporte (Recurso
Extraordinário no 478.410, de 10/03/2010 – os grifos são nossos):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/88.
TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. VALE-ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR
-
PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O valor concedido pelo empregador a título de vale-alimentação não se sujeita à
contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que o referido benefício é pago
em dinheiro.
2. A exegese hodierna, consoante a jurisprudência desta Corte e da Excelsa Corte,
assenta que o contribuinte é sujeito de direito, e não mais objeto de tributação.
3. O Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, concluiu pela
inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o valor
Fl. 38114
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

pago em espécie sobre o vale-transporte do trabalhador, mercê de o benefício
ostentar nítido caráter indenizatório. (STF - RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau,
Tribunal Pleno, julgado em 10.03.2010, DJe 14.05.2010)
4. Mutatis mutandis, a empresa oferece o ticket refeição antecipadamente para que o
trabalhador se alimente antes e ir ao trabalho, e não como uma base integrativa do
salário, porquanto este é decorrente do vínculo laboral do trabalhador com o seu
empregador, e é pago como contraprestação pelo trabalho efetivado.
5. É que: (a) "o pagamento in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, ou decorra o pagamento de acordo
ou convenção coletiva de trabalho" (REsp 1.180.562/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 26/08/2010); (b) o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que pago o benefício de que se cuida em
moeda, não afeta o seu caráter não salarial; (c) 'o Supremo Tribunal Federal, na
assentada de 10.03.2003, em caso análogo (...), concluiu que é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já
que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém o benefício natureza indenizatória';
(d) "a remuneração para o trabalho não se confunde com o conceito de salário, seja
direto (em moeda),seja indireto (in natura). Suas causas não são remuneratórias, ou seja,
não representam contraprestações, ainda que em bens ou serviços, do trabalho, por
mútuo consenso das partes. As vantagens atribuídas aos beneficiários, longe de
tipificarem compensações pelo trabalho realizado, são concedidas no interesse e de
acordo com as conveniências do empregador. (...) Os benefícios do trabalhador, que não
correspondem a contraprestações sinalagmáticas da relação existente entre ele e a
empresa não representam remuneração do trabalho, circunstância que nos reconduz à
proposição, acima formulada, de que não integram a base de cálculo in concreto das
contribuições previdenciárias". (CARRAZZA, Roque Antônio. fls. 2583/2585, e-STJ).
6. Recurso especial provido.
Quarto aspecto: o alcance da exclusão da base de cálculo, prevista no art. 28, §9o, alínea
“c” da Lei no 8.212/91.
O mencionado dispositivo prevê o seguinte:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
A meu ver, tal dispositivo não encerra uma norma de isenção.
Para haver norma de isenção, a concessão do auxílio-alimentação, sob qualquer forma,
deveria estar dentro do campo de incidência previdenciária. Só a partir do
preenchimento dessa condição a norma de isenção teria o efeito de desonerar o
contribuinte do recolhimento do tributo. Quer dizer, primeiro deve-se verificar se o fato
está dentro do campo de incidência da norma para, só depois, perquirir sobre a
existência de norma isentiva.
Mas, como já visto, o auxílio-alimentação sequer traduz rendimento “destinado a
retribuir o trabalho” (art. 28, I, Lei no 8.212/91), não estando dentro do campo de
incidência.
O dispositivo retrata, em essência, um preceito de não-incidência, de caráter meramente
declaratório, também denominado de isenção imprópria. No sistema tributário nacional,
existem diversos exemplos dessa espécie normativa, como a não-incidência do imposto
de renda sobre as indenizações recebidas por acidente de trabalho, bem como sobre os
bens adquiridos por herança ou doação, nos moldes dos incisos IV e XVI do art. 6o da
Lei no 7.713/88 (lembrando que, em sua literalidade, o dispositivo fala em “rendimentos
isentos”).
Fl. 38115
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

Não obstante o caráter didático e elucidativo ostentado pelas normas declaratórias de
não-incidência, distorções interpretativas podem ocorrer a partir do momento em que
elas são indevidamente tomadas por normas de isenção.
Veja o próprio caso do art. 28, § 9o, alínea “c” em comento. Se a norma for considerada
(erroneamente) como isenção, permitiria concluir que todo auxílio-alimentação que não
for concedido na forma “in natura” e de acordo com o PAT estará, a contrário senso,
sujeito à incidência previdenciária. Mas tal exegese contraria toda a lógica do sistema
tributário, porque o trabalho hermenêutico inicia-se pelo fim (norma de isenção) e não
pelo começo (norma de incidência). Ou seja, a partir da interpretação da exceção (art.
28, § 9o, “c”, norma supostamente isencional) chega-se ao conteúdo da regra (norma de
incidência), via interpretação “a contrário senso”. É o rabo abanando o cachorro.
Outra evidência que afasta o caráter isencional da norma encontra-se estampado no
Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011. Em razão de reiteradas manifestações do Superior
Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acabou por reconhecer
que o pagamento “in natura” do auxílio-alimentação, independentemente de o
empregador estar ou não inscrito no PAT, não se submete à incidência da contribuição
previdenciária, uma vez que a “atitude do empregador visa tão-somente proporcionar
um incremento à produtividade e eficiência funcionais”.
Ora, se o art. 28, § 9o, alínea “c” da Lei no 8.212/91 verdadeiramente retratasse uma
isenção, não caberia excluir da condição para seu implemento a inscrição do
empregador no PAT. Tal exclusão apenas enfatiza o caráter meramente declaratório
dessa norma.
Em suma, por todas essas razões - e mais uma vez renovando às vênias aos que pensam
em contrário -, entendo não assistir razão à fiscalização na constituição de crédito
tributário sobre o valor do auxílio-alimentação fornecido pelo Recorrente, em pecúnia, a
seus servidores.
Nessas circunstâncias, afasto a incidência das contribuições previdenciárias sobre
a verba de natureza alimentar, considerada in natura.
AUXÍLIO MORADIA A EMPREGADOS:
Nesse item a legislação previdenciária, em seu artigo, O art. 28, § 9o, alínea “m”, da
Lei 8212/91, o seguinte
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante
da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de
10.12.97)(g.n.)
Em seu recurso a reconte alega que o benefício é concedido com verdadeira
natureza indenizatória, na medida em que é pago apenas com a finalidade de possibilitar a
prestação de serviços sem que o empregado tenha prejuízos oriundos da saída temporária de sua
residência para localidade distante daquela para a qual foram contratados. Segundo ela, os
gerentes da Recorrente são transferidos por necessidade de serviço e não dispõem de imóvel
próprio na localidade em que irão habitar temporariamente, o auxílio-moradia é concedido com o
Fl. 38116
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

intuito de compensar o gasto adicional suportado pelo empregado, o que externa a natureza
indenizatória do auxilio e, como consequência, afasta a incidência das contribuições
previdenciárias (Doc. 12 da Impugnação apresentada).
(..)
conforme se depreende do Regulamento interno da ora Recorrente, o auxílio
moradia é concedido somente para seus gerentes, quando são deslocados,
temporariamente, para prestar serviço em local distante ao de sua residência.
Tal característica é facilmente comprovável pelos e-mails acostados aos autos
(Docs. 13 a 17 da Impugnação), em que os empregados solicitam o referido
auxílio, após comprovarem que não possuem residência nos locais designados
para a prestação de serviço
A recorrente aduz que aplica os valores de auxilio moradia com base no art. 64, da
Instrução Normativa 1.500, de 2014 da RFB.
A contribuinte respondeu uma série de perguntas e respostas à fiscalização,
referente ao tema, e possui Regulamento do Programa de Residência, aprovado pela Resolução
no 3.854 de 24/03/2000, do Banco, que assim dispõe:
Artigo 2o - O Programa é extensivo, tão somente, aos empregados que exercem as
funções de Gerente-Geral, Gerente Adjunto e Gerente de Câmbio das Agências
localizadas no interior do Estado do Rio Grande do Sul e as funções de Gerente-Geral,
Gerente Adjunto, Gerente de Câmbio e Gerente de Negócios no Distrito Federal e em
outros Estados, bem como aos Superintendentes Regionais, exceto o da
Superintendência Grande Porto Alegre.
(...)
Artigo 6o - Cumpridos os critérios estipulados nos artigos e parágrafos antecedentes, o
auxílio-moradia corresponderá ao valor do aluguel mais taxa de condomínio e IPTU,
excluídas quaisquer outras despesas
Com isso, verifica-se que o pagamento das verbas aluguéis, IPTU e
condomínios, denominada auxílio-moradia, só estará excluído do salário de contribuição
quando fornecido pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada.
Há comprovação de que o auxílio moradia fornecido pela Contribuinte se dava in
natura, ou seja, através do pagamento de aluguel, IPTU e condomínio, para seus funcionários
gerentes que eram deslocados fora do Estado do Rio Grande do Sul. O relatório não cita que
empregados/gerentes foram beneficiados em unidades do Banco dentro do Estado, conforme e-fl.
4204, e seguintes do relatório fiscal:
“Posteriormente a aprovação da locação do imóvel, é remetida à Unidade de
Gestão de Pessoas para cadastramento no Programa, uma via do contrato
Locatício, com firma reconhecida em cartório, das assinaturas do locador e
locatário, juntamente com as certidões negativas dos cartórios de registro de
imóveis da localidade (inclusive cônjuge), a fim de comprovar a inexistência de
imóveis de propriedade do empregado na localidade do centro de custo.
Os valores correspondentes ao aluguel, condomínio e IPTU, devem ser
informados à Unidade de Gestão de Pessoas, pelo sistema, até quinta-feira
anterior ao dia do vencimento do aluguel.
Os pagamentos relativos ao Programa de Residência para Gerentes são
efetuados na conta corrente do empregado, sempre dentro do período
Fl. 38117
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

estabelecido de 1o a 15 de cada mês. Os valores limites de cada empregado
beneficiado são controlados pelo próprio sistema. Em hipótese alguma é
efetuado mais de um crédito relativo ao mesmo período”.
Ocorre que a fiscalização identificou que os pagamentos e recolhimentos foram
feitos com base em GFIPS de contribuintes individuais, e não como segurados empregados:
Com isso, 6.14 Da leitura do Regulamento do Programa de Residência, aprovado pela
Resolução no 3.854 de 24/03/2000, o benefício relativo ao auxílio moradia só é devido a
empregados, fato inclusive corroborado pela empresa. No entanto, como destacado
acima, a empresa informou que os valores do benefício em comento foram declarados
em GFIP utilizando-se como categoria do trabalhador o código 13, que corresponde a
código de contribuinte individual e não o código 01, relativo ao código de empregado,
que seria o correto. Diante de tal incoerência, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal
no 02, por meio do qual solicitamos no item 3 maiores esclarecimentos. Transcrevem-se
abaixo excertos da intimação seguidos das respectivas respostas, destacadas em
quadros, apresentadas pela empresa por intermédio da Carta DIR/SEGER 131/2019
CGS, datada de 01/08/2019:
Instada a responder esse fato, a recorrente assim se manifestou:
i) Esclarecer de forma pormenorizada e inequívoca o motivo dos trabalhadores que
receberam o benefício em tela, sendo todos empregados e, portanto, pertencentes à
categoria de “empregado - código 01” da GFIP, terem sido declarados com a
categoria de “contribuinte individual - código 13” na GFIP.
Resposta: Os trabalhadores que receberam o benefício eram todos empregados.
Foram declarados no código de categoria de “contribuinte individual – código
13” em razão de terem sido pagos fora da folha de pagamento e, portanto, foi a
maneira utilizada para a geração e importação do arquivo SEFIP.RE.
Essa resposta teve com lógica a reposta de que os valores dos benefícios foram
declarados em GFIP, e os pagamentos ficaram centralizados na Matriz e foi utilizado o código
13 como categoria do trabalhador para todos os pagamentos, porque em seus esclarecimentos
afirmou que os valores dos benefícios foram declarados em GFIP, mas não foram incluídos
como folha de pagamento, o que levou a recolher como contribuinte individual.
O julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Assim, entendo que não há desvirtuamento do programa implementado pela
instituição financeira que possibilita o auxílio-moradia, em que atende aos requisitos legais para
fins de não incidência da contribuição previdenciária sobre esse tema.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, cancelando a autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Fl. 38118
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

Joao Maurício Vital – Conselheiro Redator
Respeitosamente, divirjo do relator acerca do provimento integral do recurso
voluntário.
Quanto aos pagamentos a título de PLR, entendo que não é possível excluí-los do
salário de contribuição. Para efeito de cumprimento do inc. II do § 1o do art. 2o da Lei no 10.101,
de 19 de dezembro de 2000, é necessário que a pactuação do programa de metas, resultados e
prazos tenha ocorrido antes de iniciado o período aquisitivo do benefício. No presente caso, tanto
em relação ao instrumento de 2014 quanto ao de 2015, o pacto se deu já no curso do período
aquisitivo.
Quanto a considerar isento o pagamento da terceira parcela de PLR, que, segundo
o recorrente, seria resultante de uma diferença, mantenho o entendimento do colegiado a quo no
sentido de que o valor pago, tanto em termos nominais como relativos, não equivale a uma mera
diferença, mas a um cálculo novo do lucro a distribuir aos empregados. Assim, seu pagamento
feriu o que consta do § 2o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000.
Quanto ao auxílio-alimentação, concordo com o relator quanto à exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores pagos por meio de tíquete. Entretanto, quanto aos valores
pagos mediante depósito bancário, tratam-se, a meu ver, de pagamento em pecúnia, o que era
vedado pelo então vigente § 2o do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, os
valores recebidos em pecúnia compõem o salário de contribuição, nos termos do inc. I do art. 28
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. O fato de o pagamento estar previsto em norma coletiva
não descaracteriza sua natureza remuneratória, porquanto só a lei pode atribuir isenção tributária.
Quanto ao auxílio-moradia, o lançamento decorreu da reclassificação dos
segurados informados em Gfip, que constaram como contribuintes individuais mas que, na
verdade, tratavam-se de empregados. Em razão do erro de declaração, o contribuinte deixou de
recolher as contribuições para o SAT/RAT e para terceiros, mas recolheu corretamente a
contribuição patronal, admitindo, na ocasião, que a verba comporia o salário de contribuição. A
Autoridade Lançadora, então, considerando que o próprio contribuinte já havia informado, em
Gfip, tratar-se de verba componente do salário de contribuição, apenas lançou os valores
relativos àquelas duas exações que se aplicavam aos empregados, mas não aos contribuintes
individuais. Ademais, como bem constou da decisão recorrida, o auxílio-moradia, pago em
decorrência da mudança temporária de residência para atender necessidade de trabalho, em local
distante e não coincidente com a residência do trabalhador, não compõe o salário de
contribuição. Entretanto, o que se vê nos autos é que se instituiu um programa de moradia para
superintendentes e gerentes que passassem a trabalhar fora do Rio Grande do Sul. Não se trata,
pois, de um deslocamento temporário em razão de necessidade do trabalho, mas em verdadeira
mudança de domicílio.
Quanto ao Fundo Acidentário de Prevenção - FAP não ter sido calculado por
estabelecimento, mantenho o entendimento da instância anterior no sentido de que o contribuinte
não fez prova de que questionara, oportuna e adequadamente, o FAP aplicável, nos termos do
art. 202-B do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999. Desse modo, o lançamento aplicou o FAP
divulgado no ano anterior e que não foi impugnado pelo contribuinte. Além disso, assim como
destacado na decisão recorrida, a competência para processar e julgar o contencioso decorrente
do questionamento do FAP não era nem das delegacias da Receita Federal de julgamento e nem
do Carf, pois o regulamento atribuiu essa competência ao Departamento de Políticas Públicas e
Segurança Ocupacional do Ministério da Previdência Social.
Fl. 38119
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.477 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721073/2019-12

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento os valores de auxílio-alimentação pagos em tíquetes.
(documento assinado digitalmente)
Joao Maurício Vital – Redator

Fl. 38120
DF CARF MF
Original